Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719724-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CREUSA GOMES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença (Processo no 0709387-62.2019.8.07.0001), que rejeitou a alegação de nulidade de intimação da parte executada, bem como entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial no caso, considerando-se como devidos os cálculos apresentados pela parte exequente, ora recorrida. Em suas razões recursais sustenta a parte Agravante a nulidade de intimação que entendeu pela desnecessidade de prova pericial e intimou a parte executada para apresentar contestação, ao argumento de que houve erro de fato ao considerar válida tal intimação através da leitura do expediente pelo Dr. Paulo Eduardo Prado, em 26.04.2021, tendo em vista que na petição de habilitação de id. 85401724 (processo de origem), foi expressamente requerido pela agravante, que as intimações direcionadas a recorrente fossem realizadas exclusivamente em nome de seus novo patrono, o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF no 45.892, sob pena de nulidade. Assevera que não houve qualquer intimação via PJe do advogado indicado para receber as intimações, quais sejam, o advogado Renato Chagas Correa da Silva, e tampouco houve publicação de tal intimação no DJe. Defende ainda que no caso há necessidade de realização de perícia contábil na fase de liquidação, por demandar uma análise mais técnica dos valores executados, não sendo possível apenas os cálculos aritméticos. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 26643016. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, rejeitou a nulidade de intimação e a necessidade de produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de liquidação pelo procedimento comum (ID 89691191). A devedora apresentou contestação (ID 92359661) após a certificação do decurso do prazo para contestar (ID 92316405). Alega que a contestação é tempestiva pois sua intimação foi nula por não ter havido a devida publicação no DJe em nome de seu atual advogado. No mérito, alega que é indispensável a realização de prova pericial para a apuração do valor devido. A credora manifestou-se em réplica no ID 92601627, refutando as alegações da devedora e requerendo a sua condenação por litigância de má-fé. É o relato. Decido. A alegação de nulidade da intimação para apresentar contestação em virtude de ausência de publicação do ato no DJe é totalmente descabida, pois a devedora é cadastrada como parceira eletrônica e, portanto, suas intimações são realizadas via sistema PJe. Verifica-se, pois, a revelia da devedora, visto que não contestou o pedido no prazo legal. Na sentença ora em liquidação (ID 36215857) foi declarada a nulidade das cláusulas de termo aditivo contratual que estabeleceram distinção entre a forma de reajuste das prestações de plano de saúde cobradas da credora e aquelas cobradas dos empregados ativos do SESI ou que tenham criado para a credora a obrigação de pagar coparticipação não exigida dos empregados ativos. Além disso, a devedora foi condenada a restituir à credora os valores pagos a maior, a partir de 15 abril de 2016, incluídas, ainda, as mensalidades vencidas e pagas no curso desta demanda até o trânsito em julgado da sentença. Nesse quadro, para a liquidação do julgado não é necessária a realização de perícia, conforme já destacado na decisão de ID 89691191, bastando à credora fazer prova dos pagamentos efetuados em excesso até o trânsito em julgado e que já não tenham sido comprovados na fase de conhecimento, além de apresentar planilha de valor do débito atualizando todas as quantias pagas a maior na forma estipulada na sentença. A credora apresentou no ID 87214744 demonstrativo dos valores pagos, o qual foi emitido pela própria devedora. A planilha contendo a relação dos valores pagos em excesso foi apresentada no ID 87216396, mediante a apuração da diferença entre cada prestação paga e o valor que teria sido cobrado considerando o preço estipulado para os empregados ativos no termo aditivo contratual juntado no ID 87214743. A planilha de atualização dos valores devidos foi juntada no ID 87216397, na qual foram computados juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir de cada pagamento, conforme estipulado na sentença de ID 36215857 e acórdão de ID 86537723, que a reformou parcialmente. Os documentos e cálculos apresentados pela credora não foram objeto de impugnação. A esse respeito, ressalto que em sua intempestiva contestação a devedora sequer se insurgiu quanto aos fatos provados pela credora e os cálculos por ela apresentados, tendo somente alegado a necessidade de realização de prova pericial contábil, o que não é necessário, conforme já demonstrado. Nesse contexto, é forçoso concluir que os cálculos apresentados pela credora na planilha de ID 87216397 refletem o valor efetivamente devido. Face o exposto, torno líquida a condenação principal no valor de R$ 116.615,87 (cento e dezesseis mil seiscentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), atualizado até 16/03/21, valor sobre o qual devem incidir os honorários de sucumbência. Para atualização do débito, deverão ser atualizados especificamente os valores de cada pagamento a maior efetuado pela credora, corrigindo-se monetariamente cada um deles desde a data de sua realização e acrescendo-se juros de mora a partir da citação. Após preclusa esta decisão, aguarde-se por 5 dias a iniciativa da credora quanto a apresentação de pedido de cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo acima estipulado e nada mais sendo requerido, arquivem-se. “(...) (id. 92968744 - processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir os pedidos da parte ora Agravante, decorreu do entendimento de que as intimações foram realizadas de forma regular, tendo em vista se tratar de pessoa cadastrada como parceira eletrônica, cujas intimações são realizadas pelo sistema do PJe e não pelo DJe, bem como entendeu pela desnecessidade de perícia contábil. Entretanto, na hipótese, no tocante a intimação da parte, pelo que consta dos expedientes de origem, em princípio, não se vislumbra qualquer plausibilidade jurídica na tese defendida pela parte Agravante, na medida em que sendo parceira cadastrada no PJe, pelo próprio regramento legal, as sua intimações são realizadas pelo sistema do processo eletrônico. Contudo, com relação a perícia contábil, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo a despeito da sentença e acórdãos transitados em julgados tratarem de discussão referente a nulidade de cláusulas contratuais em aditivos que reajustaram as prestações do plano de saúde da autora/agravada com distinção de índices praticados aos empregados ativos do SESI, e a consequente devolução de valores pagos a maior pela recorrida, bem como ainda porque houve determinação de que tais valores deveriam ser apurados em liquidação de sentença, circunstâncias estas que não parecem em um primeiro momento serem contabilizados por meros comprovantes de pagamentos apresentados pela recorrida e simples cálculos contábeis. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de questão envolvendo nulidade de intimação e nulidade de cláusulas de contrato e apuração de valores com base em reajustes de prestações tomando-se por base índices diversos do aplicado à parte recorrida, bem como o decisum transitado em julgado determinou que tal apuração deve ser feita mediante liquidação de sentença, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão recorrida, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá implicar no imediato pagamento por parte da Recorrente. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa, solicitando-se informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora